Tribunal: STF
Processo: RE 82001
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
CONFISSAO EXTRAJUDICIAL FEITA POR ESCRITO TEM A MESMA EFICACIA
PROBATORIA DA JUDICIAL. INTELIGENCIA DO ART. 353 DO C.P.C. VALOR
VINCULANTE DO JUIZ, POR SE TRATAR DE PROVA LEGAL. PROVADO O FATO,
CUMPRIA AO RÉU PROVAR O FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO
AUTOR, ART. 333 I E II DO C.P.C. RE CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR
PROCEDENTE A AÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.